Tribunal: TJBA
Processo: 8005958-73.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005958-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE e outros Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. EXTENSÃO DA GAP NAS REFERÊNCIAS III, IV E V. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO: DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PRETENSÃO AUTORAL DE ELEVAÇÃO DO NÍVEL III AO V. REQUISITOS LEGAIS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 HORAS. LEI 7.145/1997. 1. A Gratificação por Atividade Policial – GAP é vantagem estatuída em diversos patamares, segundo legislação estadual e cuja percepção exige o atendimento a condições de ordem subjetiva e objetiva. 2. Colhe-se dos fólios que o Impetrante pleiteia o reconhecimento do direito à percepção imediata nos seus proventos da gratificação GAPM, na referência III, bem como das referências IV e V seguindo o cronograma da Lei. 3. Com o advento da Lei Estadual n. 12.566/2012, que alterou a estrutura remuneratória dos postos e graduações da Polícia Militar do Estado da Bahia, foram regulamentados os processos revisionais para que os servidores em atividade pudessem ter acesso à Gratificação de Atividade Policial Militar nas referências IV e V. 4. Neste espeque, da leitura atenta do arcabouço legal que trata da matéria, depreende-se que os sobreditos requisitos legais – objetivos e subjetivos – impostos para fim de recebimento da GAP – I e II não são os mesmos previstos para fim de percepção da verba nos níveis III, IV e V, existindo, portanto, a obrigação de observância do interstício de 12 (doze) meses entre as concessões respectivas, e o cumprimento de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, consoante dispõe o aludido Decreto regulamentador. 5. Nesse diapasão, a negativa perpetrada pelo ente estatal se sustenta, vez que a outorga do benefício perseguido não dispensa comprovação de requisitos do art. 8º, incisos I, II e III, da Lei Estadual n. 12.566/2012, o que exige o cumprimento da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. 6. Segurança denegada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8005958-73.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante, JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE, e, como impetrado, o Secretário da Administração do Estado da Bahia. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicada a impugnação à gratuidade de justiça, rejeitar as demais preliminares, e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, na esteira do voto da Relatora.